Tribunal: TJMT
Processo: 1006160-75.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006160-75.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Aquisição, Competência]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS ALVES SANTOS - CPF: 854.845.471-72 (ADVOGADO), PREMIUM COMERCIO DE ENERGIA LTDA - CNPJ: 21.985.293/0001-83 (AGRAVANTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JUSCIMEIRA (AGRAVADO), PORTO SEGURO NEGOCIOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇOES S/A - CNPJ: 11.689.292/0001-38 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DECISÃO QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO DO LUGAR DA COISA – ART. 47, § 2º DO CPC/15 – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Por envolver competência de natureza absoluta, não há se falar em remessa dos autos da ação possessória para juízo diverso daquele que localizado o imóvel, nos termos do art. 47, § 2º do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento interposto por
PREMIUM COMERCIO DE ENERGIA LTDA
contra a decisão proferida na
Ação de Reintegração de Posse c/c Cobrança de Cláusula Penal c/c Pedido de Tutela de Urgência nº 1000442-67.2022.8.11.0010
movida em face de
PORTO SEGURO NEGÓCIOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A,
que declinou da competência para julgar o caso e determinou a remessa dos autos ao Juízo da 4ª Vara Cível de Rondonópolis.

Alega a parte recorrente que os autos foram distribuídos inicialmente à 2ª Vara de Jaciara/MT e ao despachar a inicial, o i. juiz de Direito, Dr. Pedro Flory Diniz Nogueira afirmou sua suspeição para a causa.

Sustenta que a i. juíza Dra. Laura Dorilêo Cândido também afirmou sua suspeição para a causa.

Aduz que remetidos os autos ao substituto legal, o i. juiz Dr. 0001578-34.2013.8.11.0010 Ednei Ferreira dos Santos, sobreveio nova suspeição, por motivo de foro íntimo.

Afirma que o feito foi encaminhado ao substituto legal subsequente, Dr. Alcindo Peres da Rosa, titular da Comarca de Juscimeira/MT que determinou a remessa dos autos para a 4ª Vara Cível de Rondonópolis/MT, diante da decisão exarada nos autos principais nº 0001578-34.2013.811.0010.

Informa que o processo nº 0001578-34.2013.811.0010 refere-se à recuperação judicial de USINA PANTANAL DE AÇÚCAR E ÁLCOOL LTDA e USINA JACIARA S/A que tramitava em Jaciara/MT e, por força do entendimento externado na decisão recorrida, este foi redistribuído à 4ª Vara Cível de Rondonópolis/MT, por se tratar de uma das Varas Regionais de Falência e Recuperação Judicial.

Assevera que a decisão recorrida, ao determinar a remessa dos autos à Comarca de Rondonópolis, acabou por violar o princípio do juiz natural, contrariando as regras de competência constantes tanto do CPC como das normas de Organização Judiciária do Judiciário do Estado de Mato Grosso.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar recursal foi deferida. (ID nº 123685985).

Sem contrarrazões.

Sem informações.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
PREMIUM COMERCIO DE ENERGIA LTDA
ajuizou
Ação de Reintegração de Posse c/c Cobrança de Cláusula Penal

nº 1000442-67.2022.8.11.0010,
em face de
PORTO SEGURO NEGÓCIOS, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A,
alegando que é proprietária de uma (CGH) Central Geradora Hidrelétrica instalada na Cachoeira da Fumaça, em Jaciara/MT, com capacidade de gerar até 2,8 mw, bem como da área onde está instalada, denominada Gleba Cachoeirão.

Aduziu que tem a posse indireta e o domínio do bem objeto da presente ação, conforme faz prova a certidão de registro do imóvel da matrícula nº 1306.

Sustentou que cedeu a título de contrato de comodato para a empresa requerida a Central Geradora Hidrelétrica instalada na Cachoeira da Fumaça, em Jaciara/MT e, que pelo contrato a empresa requerida obrigou-se a devolver a posse na data do vencimento do contrato, independentemente de qualquer notificação.

Ocorre que o contrato se findou em 25/08/2021 e a empresa requerida não restituiu o objeto do contrato em favor da autora, e encontra-se esbulhando a posse da empresa autora, em virtude da violação do prazo estipulado em contrato.

Alegou que houve, ainda, outras violações contratuais por parte da empresa requerida.

Pede em sede de liminar a reintegração de posse da autora.

Ao analisar o feito, o magistrado
a quo
Dr. Alcindo Peres da Rosa
declinou da competência, para processamento e julgamento da ação determinando a remessa ao Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, conforme relatado.

Em razão dessa decisão, foi interposto o presente agravo pela parte autora.

Pois bem.

Trata-se, na origem, de ação de reintegração de posse, em que a agravante é proprietária de uma central geradora hidrelétrica em Jaciara/MT, sendo que cedeu, a título de contrato de comodato (ID nº 76344411 – Pág. 1) para agravada a mencionada central, a qual se obrigou a devolver a posse na data do vencimento (25/08/2021), independentemente de notificação.

A competência para ação de reintegração de posse deve pautar-se, primeiramente, pelas regras de competência funcional constantes do CPC/15 e, posteriormente, pelas normas internas de Organização Judiciária deste e. Tribunal de Justiça. Nesse sentido, confira-se o disposto no art. 44 do CPC/15:

“Art. 44. Obedecidos os limites estabelecidos pela Constituição Federal, a competência é determinada pelas normas previstas neste Código ou em legislação especial, pelas normas de organização judiciária e, ainda, no que couber, pelas constituições dos Estados.”

Ademais, em se tratando de ação possessória, a competência é regulada pelo art. 47, § 2º, do CPC/15, que estabelece que a competência é absoluta do foro da situação da coisa,
in verbis
:

“Art. 74. Para as ações fundadas em direito real sobre imóveis é competente o foro de situação da coisa.

§ 1º O autor pode optar pelo foro de domicílio do réu ou pelo foro de eleição se o litígio não recair sobre direito de propriedade, vizinhança, servidão, divisão e demarcação de terras e de nunciação de obra nova.

§ 2º A ação possessória imobiliária será proposta no foro de situação da coisa, cujo juízo tem competência absoluta.
(g.n.)

Assim, até por envolver competência de natureza absoluta, não há de se falar em remessa dos autos da ação possessória para juízo diverso daquele em que localizado o imóvel.

Nesse sentido:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO COM PRETENSÃO DE
REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE IMÓVEL - §2º DO ART. 47 DO CPC - REGRA DE COMPETÊNCIA ABSOLUTA
- MODIFICAÇÃO POR CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO - IMPOSSIBILIDADE. -
O art. 47, §2º, do CPC, prevê expressamente que a ação possessória imobiliária deverá ser proposta no foro de situação da coisa, cujo juízo terá competência absoluta, a qual não poderá ser modificada em razão de cláusula de eleição de foro.

(TJMG -

Conflito de Competência

1.0000.21.229723-8/000, Relator(a): Des.(a) Fernando Caldeira Brant , 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/02/2022, publicação da súmula em 10/02/2022) destaquei

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TURBAÇÃO.
CONCESSÃO DE LIMINAR. REQUISITOS ATENDIDOS.
COMPETÊNCIA ABSOLUTA.
RECURSO DESPROVIDO.

(...) 4.
De acordo com o art. 47, § 2º, do CPC, a ação possessória deve ser proposta no foro de situação da coisa, cuidando-se de hipótese de competência absoluta.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
(TJDF - Acórdão 1330685, 07208792020208070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3ª Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no DJE: 28/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

No mesmo sentido, é o entendimento do STJ:

"PROCESSUAL CIVIL.
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. BEM IMÓVEL. COMPETÊNCIA ABSOLUTA
. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DA COMPETÊNCIA POR CONTINÊNCIA. -
O foro da situação da coisa é absolutamente competente para conhecer de ação fundadas em direito possessório sobre imóveis
. - Por força da interpretação sistemática dos arts. 95, in fine, e 102, CPC, a competência do foro da situação do imóvel não pode ser modificada pela conexão ou continência. É irrelevante, portanto, que anteriormente ao ajuizamento da ação possessória pelo adquirente do bem, tenha sido ajuizado outra ação, pelos alienantes, em se busca questionar a causa que ensejou a transferência da propriedade dos bens. Recurso Especial provido." (
REsp 660.094/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/09/2007, DJ 08/10/2007, p. 261) destaquei

Ademais, ambas as partes não se encontram em recuperação judicial, bem como a Usina Jaciara e a Usina Pantanal sequer são partes na demanda originária, portanto, não há se falar em remessa dos autos para juízo diverso daquele em que localizado o imóvel.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para manter a liminar recursal, e cassar a decisão agravada fixando como definitivo a competência da Comarca de Jaciara/MT para processar e julgar os autos.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022